Tribunal: STF
Processo: RE 1592809
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Renato Italo de Souza interpôs recurso extraordinário (eDoc 270) formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 264) que está assim resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL EXTORSÃO QUALIFICADA Preliminar de nulidade afastada - Mérito - Materialidade e autoria demonstradas Configurada a participação de menor importância Ausente a causa de aumento de restrição de liberdade das vítimas, que tiveram suas liberdades prejudicadas durante o tempo que perdurou a prática delitiva Penas corretamente fixadas - Preliminar rejeitada, recursos não providos. 

Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 127 da Constituição da República. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.

É que, da análise dos autos, verifico que o Tribunal de Justiça de origem manteve a sentença condenatória proferida, por entender que a manifestação do órgão acusatório não vincula o juiz da causa. Colho do acórdão impugnado o seguinte trecho elucidativo (eDoc 264): 

A preliminar de nulidade suscitada em razão do Ministério Público ter se manifestado pela absolvição dos réus não prospera. 
É que, nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, “nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”. 
Portanto, a manifestação do órgão acusatório não vincula o juiz da causa, que goza do direito do livre convencimento do motivado.
  
Assim, a conclusão do acórdão impugnado — no sentido de que o pedido do Ministério Público em alegações finais não é vinculativo — está de acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, que “tem entendido que não fere o sistema acusatório a não vinculação do julgador à manifestação do representante do Parquet” (ARE 1.322.866 AgR, ministro Dias Toffoli). 

No mesmo sentido, em casos fronteiriços, cito os seguintes acórdãos deste Supremo Tribunal Federal:

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO VINCULAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO.
[...] 
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o juiz não está vinculado ao pedido de impronúncia ou absolvição formulado pela acusação em alegações finais. Precedentes. 
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. 
(ARE 924.290 ED, ministro Roberto Barroso - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO COMETIDO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. 
1. Manifestação do Ministério Público em alegações finais: não vinculação do Poder Judiciário. 
[...]
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(ARE 700.012 ED, ministra Cármen Lúcia - grifei)

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente